Tribunal: TJPA
Processo: 0004067-87.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004067-87.2019.8.14.0030

APELANTE: LEONARDO MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL) C/C ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. REFORMA DA PENA PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 POR VETOR NEGATIVADO. INSUBSISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DA ACUMULAÇÃO DAS MAJORANTES, COM APLICAÇÃO SOMENTE DE UMA. IMPROCEDÊNCIA.
MODUS OPERANDI
DO DELITO MAIS GRAVOSO. CONCURSO DE TRÊS AGENTES, EM QUE DOIS ESTAVAM ARMADOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/3. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO DO REFERIDO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a pena do recorrente,
e,
reconhecer, consequentemente, a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado do crime de tráfico de drogas
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Monteiro de Souza
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Marapanim/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e 157,§2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CP, c/c artigo 70, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena final de 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado; 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e o pagamento do valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da pena base para próxima ao mínimo legal, aplicação da fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável e afastamento de uma das majorantes, por ausência de fundamentação (Num. 9963627 - Págs. 35 a 45).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo (Num. 9963653 - Págs. 1 a 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10064999 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PROXIMA AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA ACUMULAÇÃO DAS MAJORANTES

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 7395648 - Págs. 18 a 22):

Da dosimetria da pena em relação ao crime de tráfico. Impõe-se a análise das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB e art. 42, da Lei nº 11.343/2006. Assim, passo ao exame das circunstâncias judiciais. A culpabilidade do réu não resta acentuada, pois comum ao crime em tela. Em sua certidão de antecedentes, não há registro de condenação transitada em julgado, nada a valorar. Sobre a conduta social, nada a valorar. Quanto à personalidade nada foi aferido nos autos. O motivo do crime é inerente ao tipo penal em espécie, dessa forma não há o que valorar. As consequências do crime são comuns à espécie, não motivando maior reprimenda do que a realizada pelo próprio tipo penal. Nada há a aferir em relação ao comportamento da vítima (no caso, a sociedade). Após essa análise, fixo a pena base para esse crime equiparado a hediondo em 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Inexiste circunstância agravante. Deixo de aplicar a atenuante da menor idade em razão do estabelecimento da pena mínima. Não há possibilidade de aplicação da minorante prevista §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu não apresentou prova válida de que exerce qualquer trabalho lícito e habitual, e com sua condenação em crime de roubo qualificado, evidencia a dedicação do acusado na atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a aplicação da causa de diminuição, pois não demonstra que este processo penal representa tão somente um evento isolado em sua vida. De posse da droga avaliada R$2.140,00(dois mil cento e quarenta reais), com o valor de R$10,00 (dez reais) por cada peteca, e mais a importância apreendida de R$931,00 (novecentos e trinta e um reais), demonstra que, aos vinte anos, aufere grande lucratividade com seu ofício, não de pescador, como tentou sem sucesso comprovar na instrução, e sim como traficante. Ademais a jurisprudência permite repelir a aplicação daquela minorante, quando bem caraterizada a atividade da traficância com apreensão de apetrechos, como a balança de precisão que se encontrava na casa do réu, a grande quantidade de drogas apreendida, 214 petecas de cocaína, consoante laudo de fl. 81, vejamos:

(...)

Desse modo, fixo em definitivo a pena para o crime equiparado a hediondo de tráfico de entorpecente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário-mínimo, vigente à data do fato.

Dosimetria da Pena em relação ao crime de roubo. Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB, assim dispostas:

A culpabilidade do réu não ultrapassou os contornos do previsto no tipo, nada a valorar.

Seus antecedentes criminais são imaculados, nada a valorar.

Sobre a conduta social, nada a valorar.

Personalidade, nada a valorar.

O motivo não pode ser caraterizado como normal à espécie, pois obviamente o réu e seus comparsas buscavam subtrair, mediante violência e grave ameaça, não qualquer objeto de família indeterminada, mas sim a pistola e mais munição, pertencente à vítima, senhor Ivan Jose Aleixo da Silva, capitão da policial militar, obviamente para uso em outros crimes, merecendo assim maior reprovação deste juízo.

As circunstâncias de tempo e lugar foram extremamente favoráveis à prática dos crimes perpetrados pelos meliantes, dentre eles o réu, LEONARDO, pois concertaram o delito contra a família do policial militar, invadindo a residência durante o repouso noturno, por volta de 23h, o que facilitou sobremaneira o sucesso da empreitada criminosa. Portanto, deve ser valorada essa circunstância negativamente.

As consequências são relevantes, pois além do trauma psíquico, com ameaça à vida das vítimas pelo emprego de arma pelos meliantes na presença de seus filhos menores, conforme relatado pela vítima, Ednilse Souza Silva, houve perda de patrimônio, visto que foram subtraídos diversos objetos e valores que não foram recuperados. Desse modo, valoro essa circunstância negativamente.

O comportamento das vítimas de modo algum concorreu para o crime. Considerando a orientação do STJ ao entender pela possibilidade de majoração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC 477.022/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. em 06/08/2019), fixo a pena base em 6 anos de reclusão, e 40 dias-multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário-mínimo, vigente à data do fato. Sem agravante. Aplico a atenuante da menoridade e diminuo a reprimenda em 1/6.

Aplico a majorante do concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, II, do CPB, e aumento a pena em 1/3; e ainda a majorante do emprego de arma, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do CPB, e acresço 2/3.

O réu, mediante uma só ação, praticou mais de um delito ao subtrair pertences do casal e demais familiares presentes na residência o que configura o concurso formal, previsto no art. 70, do CP. As duas vítimas ouvidas confirmaram os fatos contidos na denúncia e, em razão do número de vítimas que compareceram em juízo (STJ, HC 421.419/MG), aumento a pena em 1/6.

Torno a pena definitiva para esse delito de roubo em 12 anos, 11 meses e 16 dias, e 85 dias-multa, sendo o valor do dia 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Concurso material.

Em vista dos diferentes delitos praticados pelo réu, vítimas diversas, com desígnios autônomos, aplico o concurso material de crimes, previsto no art. 69, do CP, e cumulo as penas, alcançando a reprimenda em definitivo de 17 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 580 dias-multa, sendo o valor do dia 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Detração penal e regime inicial de cumprimento de pena (art. 1º, da Lei nº 12.76/2012).

A pena em concreto arbitrada acima de 8(oito) anos e o pouco tempo de prisão provisória cumprida pelo réu não possibilitam a colocação do apenado em regime menos gravoso. Desse modo, deve o réu iniciar sua expiação no FECHADO.

(...)<sic>

2.1- Crime de tráfico de droga

Na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou nenhum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, preservando a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante da menoridade, não foi realizada a diminuição em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim preservo a reprimenda intermediária no mínimo legal.

Agora, no que tange à terceira fase, conquanto ausente, de fato, causa de aumento de pena, o magistrado sentenciante não reconheceu a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em razão do recorrente não exercer qualquer trabalho lícito e habitual, por sua condenação por roubo majorado, quantidade de entorpecente encontrado, entretanto tais fundamentos são inidôneos para obstar a concessão da benesse. Senão, vejamos:

- A ausência de comprovação de ocupação lícita não é suficiente para demonstrar a dedicação a atividades criminosas

(STJ - AgRg no HC: 670017 SP 2021/0165062-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022);

- Segundo a jurisprudência de nossos tribunais superiores o benefício do tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, tal como na hipótese (STF - RE: 1283996 DF 0722122-30.2019.8.07.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2020); (STJ - AgRg no HC: 754442 SP 2022/0208141-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023);

- A quantidade da droga,
per si
, dissociada de outros elementos não demonstra de forma cabal a dedicação à atividade criminosa

(STJ - AgRg no HC: 717364 DF 2022/0005222-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Por outro lado, não há provas concretas de que o réu integrava à organização criminosa ou se dedicava à atividade ilícita, sendo imperiosa a concessão da benesse.

Levando em consideração à expressiva quantidade e natureza deletéria do entorpecente apreendido – 200,78 g de cocaína, conforme laudo de Num. 7395618 - Págs. 13 a 14 – aplico a fração redutora de 1/3, redimensionando à pena definitiva do delito para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE PARA O PACIENTE IGOR. AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE. IMPERATIVO LEGAL NÃO ATENDIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PARA A PACIENTE NATYELLE. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MINORANTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/3. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO PARA IGOR. QUANTUM DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO A NATYELLE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Para NATYELLE, apesar de o novo montante da sanção (3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, deve ser fixado o regime intermediário,
haja vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido - 198,29 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 54),

a qual justificou, inclusive, a aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço); o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça.
No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 611.638/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021.) (grifei)

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O fato ocorreu em 12/07/19 (Num. 7395618 - Págs. 1 a 2), época em que o réu era menor de 21 anos, conforme documento de Num. 7395619 - Pág. 12;

·

a sentença data de 14/01/20 (Num. 9963626 - Pág. 23) e há ato de Secretaria em 16/01/20 (Num. 9963626 - Pág. 23);

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para
03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão

de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigos 114, inciso II e 119 todos do Código Penal), contados pela metade (art. 115, primeira parte, do CP), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

2.2- Crime de Roubo majorado:

Constato, pois, que, na primeira fase, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, as circunstâncias, motivo e consequências do delito, e
mbasados em elementos concretos e idôneos, amparados no conjunto probatório, que demonstram o transbordo do tipo (roubo de arma e munição da vítima a fim de facilitar na prática de outros delitos; invasão de domicílio da vítima, durante o repouso noturno; crime praticado na presença de crianças, não recuperação dos bens das vítimas, com expressivo prejuízo àquelas), tudo conforme a Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Para ratificar, ilustrativamente:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, LETRA "H", DO CP. PRESENÇA DE CRIANÇA. LEGALIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DELITO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RESP 1.499.050/RJ (TEMA 916) JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. No tocante a agravante do art. 61, inciso II, letra "h", do CP, ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa. Assim, o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça
(AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).
(...)
13. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4
. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

(...)

9. Agravo regimental não provido.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.

É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos
.

(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas.

(STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019) (grifei)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque presentes

03 circunstâncias

judiciais desfavoráveis ao apelante, preservo a pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, verifico que o
quantum
de aumento por circunstâncias, está dentro da baliza jurisprudencial, não havendo excesso a ser corrigido.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da abordagem feita pelos policiais militares, os quais, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, depararam-se com um indivíduo (ora paciente) trazendo consigo uma sacola, que tentou fugir quando da aproximação dos policiais, o que chamou a atenção dos agentes estatais. Realizada a busca pessoal, a guarnição policial localizou aproximadamente 355g de maconha e duas pedras de crack. Nessa situação, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal.

3. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida no caso dos autos para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas.

4. Na esteira do entendimento jurisprudencial desta Corte, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. No caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal pela desfavorabilidade de circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), baseada em elementos concretos, especialmente o fato de o réu estar cumprindo condições cautelares na posse de cocaína, de natureza altamente deletéria, e maconha, o que se mostra em conformidade com o entendimento desta Corte Superior.

5. Por fim, Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira e tapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (AgRg no AREsp n. 2.383.603/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 873.506/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida somente a atenuante da menoridade, sendo diminuída a pena em 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

Desse modo, preservo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo aplicadas de forma cumulativa. Entretanto, de fato, sem fundamentação correlata, carecendo de correção.

Por outro lado, verifico que o
modus operandi
do delito merecem maior reprovabilidade, visto que o concurso de pessoas se deu em três agentes, com dois armados, conforme relato judicial das vítimas, no que preservo a acumulação das frações das aludidas majorantes, 1/3 e depois 2/3, restando a pena em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, mais 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Para ratificar:

VI - Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.

VII -
No presente caso, verifico que o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se nas particularidades do caso concreto, em que a prática delitiva contou com a participação de, ao menos, três agentes criminosos,
em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 780.616/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) (grifei)

Ainda, foi aplicada a regra do art. 70 e, em razão do número de vítimas, fora aplicada a fração mínima de 1/6, restando a reprimenda definitiva em
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante deve permanecer no
fechado
, haja vista o montante final da pena
(artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal).

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente,
e, consequentemente, reconhecendo a
prescrição na modalidade intercorrente

da pretensão punitiva do Estado do delito de tráfico de drogas, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 21/03/2024